Tribunal: TJMT
Processo: 1083991-31.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1083991-31.2024.8.11.0001
ORIGEM: 7o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: SILVIO SANTIAGO
RECORRIDA: ENERGISA S/A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 08/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE QUEDA CONSTANTE DE ENERGIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E INCOMPETÊNCIA- NÃO ACATAMENTO- RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIOA DE SERVIÇO PUBLICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL OU TRANSTORNOS EFETIVOS PELA SUPOSTA PRIVAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVAS VIOLAÇÃO AO DIREITO DA PERSONALIDADE SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de pretensão indenizatória na qual a parte Reclamante, ora recorrente, alega falha na prestação de serviços pela recorrida, eis que sofreu dezenas de quedas e falta de energia elétrica.
2. Não há que se falar em incompetência do juizado, visto que inexiste necessidade de perícia técnica, tampouco em cerceamento de defesa quando se trata de matéria eminentemente documental. A parte Recorrente não se desincumbiu do ônus probandi de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da Reclamante.
3.Apesar que se refere a constantes quedas no fornecimento de energia, a autora não demonstrou nenhuma situação peculiar, a justificar que eventual privação do serviço tenha efetivamente lhe causado transtornos, e ferido direitos de personalidade.
4.No caso dos autos, a autora não apresentou protocolos em seu nome, não demonstrou claramente porque sua honra, sua imagem ou outro atributo da personalidade foi violado. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
5.Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “ Não há nos autos prova da falha na prestação de serviços de forma contínua e da configuração de dano moral.A única prova produzida pelo autor são protocolos de atendimento referentes a unidades consumidoras de terceiros, apresentadas em diversos outros processos patrocinados pela sua advogada, sendo três deles os seguintes: a) Processo no 1079230-54.2024.8.11.0001 - 6o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT; b) Processo no 1079239-16.2024.8.11.0001 - 2o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT; c) Processo no 1079250-45.2024.8.11.0001 - 5o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT.Em nenhum dos processos mencionados, como também no presente, não foi apresentado comprovante de residência em nome dos autores, mas tão somente declaração de endereço assinada pelos próprios autores.O documento de Id. 176932251 não se trata de laudo técnico emitido por profissional atestando que o defeito apresentado na geladeira decorreu da queda de energia, atestando apenas a necessidade de troca de diversas peças.Assim, inexiste prova suficiente das alegações iniciais.Veja que a parte Requerente sequer fez registro de registro de vídeo realizado durante o período noturno, comprovando que tão somente a residência do Requerente estava sem energia, enquanto as demais residências vizinhas estavam com o serviço em funcionamento.Ainda que imposto a inversão do ônus da prova, compete a parte autora comprovar ainda que minimamente fato constitutivo do direito alegado.Desse modo, inexistindo a comprovação da falha na prestação de serviços referente a suspensão do fornecimento de energia, não há que se falar em condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais.(...) “
6. No tocante a litigância de má-fé, diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, devidamente comprovada nos presentes autos, é clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.
7.Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.
8.ENUNCIADO 114 do FONAJE - “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé”.
9. ENUNCIADO 136 do FONAJE - “O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil”.
10.A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
11. Recurso conhecido e não provido.
12.Reconhecida a litigância de má-fé na sentença, revogo a gratuidade de justiça e condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais. Contudo, deixo de fixar honorários, por já terem sido fixados em primeiro grau.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1083991-31.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SILVIO SANTIAGO - CPF: 079.342.971-49 (RECORRENTE), ALESSANDRA LUZIA BEZERRA - CPF: 031.928.861-70 (ADVOGADO), CLAUDIA SIQUEIRA JUCA - CPF: 048.212.761-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025